Tribunal: TJMT
Processo: 1008774-24.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008774-24.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - CPF: 259.115.318-36 (ADVOGADO), LUZIA MARTINS DA SILVA MOREIRA - CPF: 514.583.731-34 (AGRAVANTE), JOAO MOREIRA - CPF: 241.296.741-53 (AGRAVANTE), LOTEADORA ASSAI S/S LTDA - CNPJ: 07.267.254/0001-10 (AGRAVADO), CARLOS RAFAEL MENEGAZO - CPF: 036.922.249-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DOS AUTORES EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DE DÍVIDA - PROBABILIDADE DE DIREITO NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência de natureza antecipada possui requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, o qual exige
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
(CPC, art. 300).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por
Luzia Martins da Silva Moreira
e
João Moreira
, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Parcelas, movida em desfavor de
Loteadora Assaí S/S Ltda.
, onde o magistrado
a quo
indeferiu a liminar.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que adquiriram da agravada, um imóvel denominado lote 09, quadra 18, com área de 300m2, situado no Loteamento Jardim Portinari, etapa II, em Sinop/MT, registrado na matrícula de no 47.746 do CRI de Sinop/MT, pelo valor total de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais) e, que em 14/08/2018, as partes entabularam um aditivo contratual, pelo qual, se comprometeram a efetuar o pagamento do saldo devedor de R$ 115.553,52 (cento e quinze mil quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos), em parcelas mensais de R$ 1.096,94 (um mil e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos).

Aduzem, ainda, que edificaram uma residência nos fundos do terreno, assim como um muro e, em decorrência da dificuldade financeira e do estado de saúde do agravante João Moreira, deixaram de efetuar o pagamento das parcelas de setembro a dezembro de 2019 e solicitaram a rescisão contratual, o que foi indeferida pela agravada, não efetuando a devolução de qualquer quantia, muito embora já tenham pago um montante de R$ 39.983,86 (trinta e nove mil novecentos e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos).

Pugnam, assim, pela concessão da medida liminar, a fim de determinar à agravada que se abstenha de efetuar anotação da restrição, negativação e/ou protesto dos seus nomes e CPF, sob pena de multa diária. No mérito, pelo provimento do recurso.

Liminar indeferida (Id 40368970).

Embargos de declaração opostos no Id 41048966.

Ausente contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Os agravantes manejaram Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Parcelas em desfavor de
Loteadora Assaí S/S Ltda.
alegando que, em 31/07/2015, adquiriram da requerida, pelo valor total de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), um imóvel denominado lote 09, quadra 18, com área de 300m2, situado no Loteamento Jardim Portinari, etapa II, em Sinop/MT, registrado na matrícula de no 47.746 do CRI de Sinop/MT e, em 14/08/2018, as partes entabularam um aditivo contratual, pelo qual, se comprometeram a efetuar o pagamento do saldo devedor de R$ 115.553,52 (cento e quinze mil quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos), em parcelas mensais de R$ 1.096,94 (um mil e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos).

Sustentaram, ainda, que deixaram de efetuar o pagamento das parcelas de setembro a dezembro de 2019, motivo pelo qual, solicitaram a rescisão contratual e pugnam, outrossim, pelo provimento do agravo, a fim de que a agravada se abstenha de efetuar anotação da restrição, negativação e/ou protesto dos seus nomes e CPF, sob pena de multa diária.

Pois bem.

É cediço que a presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

No caso, a decisão hostilizada deve ser mantida, pois não preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela.

Isso porque, como bem analisado pelo magistrado
a quo
, não há nos autos nenhum documento que evidencie o conhecimento da agravada na intenção dos agravantes em rescindir o contrato de compra e venda do imóvel
denominado lote 09, quadra 18, com área de 300m2, situado no Loteamento Jardim Portinari, etapa II, em Sinop/MT, registrado na matrícula de no 47.746 do CRI de Sinop/MT, pelo valor total de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais).

Outrossim, analisando o contrato de compra e venda (Id 40130473 - Pág. 4), em sua cláusula sexta, parágrafo segundo, constata-se que está prevista a rescisão contratual, apenas, pela parte compromitente (agravada) em razão do inadimplemento do compromissário, ora agravantes, não havendo em se falar, na hipótese de rescisão unilateral dos agravantes.

Eis o teor do art. 300, parágrafo 2o, do CPC,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...) § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (...)”.

Em relação ao pedido de tutela de urgência alhures mencionada, verifico que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da tutela pretendida, visto que as alegações apresentadas requerem melhor análise e exigem dilação probatória, sendo recomendável a formação do contraditório.

No caso em tela, não restou evidenciada a probabilidade do direito vindicado pela parte demandante, de modo a justificar a vedação da inscrição do seu nome em órgãos protetivos do crédito, especialmente quando a inadimplência não é negada, uma vez que as cláusulas do contrato entabulado permanecem íntegras e obrigam ambos os contratantes, sendo descabida, portanto, a alteração unilateral das disposições contratuais quanto à rescisão, ao menos neste momento.

Assim, não visualizo, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para o provimento do recurso.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a decisão agravada.

Por conseguinte, resta prejudicada a análise dos Embargos de declaração opostos no Id 41048966.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020